Tribunal: STF
Processo: ARE 1330752
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO E REJEITADO NOS ANTERIORES ACLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência dos vícios – ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material – justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.